Tribunal: TJES
Processo: 5005864-96.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-96.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RECORRIDO: LUCAS ROBIS DE BACKER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005864-96.2023.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrido: LUCAS ROBIS DE BACKER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6922254).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso;
b)
inexistência de comprovação do efetivo prejuízo material;
c)
subsidiariamente, culpa concorrente do condutor do veículo pertencente ao recorrido para o acidente de trânsito. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença de piso para julgar improcedente a ação.

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais (R$
16.340,00
).

É sabido que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CRFB/88), que abarca tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

Assim, após compulsar detidamente os autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 6922244),
verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, destacando-se que, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo.

Ademais, a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrido ou se é decorrente de culpa concorrente das partes.

A propósito, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO CULPA DO AUTOR E DOS DEMAIS VEÍCULOS, PORQUE TERIAM PARADO DE FORMA ABRUPTA. OBRIGAÇÃO DOS CONDUTORES DE MANTER ATENÇÃO E DISTÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DA FRENTE.
ART. 29, II, DO CTB. CIRCULAÇÃO EM DISTÂNCIA SEGURA NÃO RESPEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELO DEMANDADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO POSTULADO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO AUTOR, QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDAS.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50021156320138210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-10-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por sua vez, o argumento de ausência de comprovação do efetivo prejuízo material não se sustenta, uma vez que o recorrido comprovou satisfatoriamente o dano experimentado por meio dos orçamentos/comprovantes juntados na petição inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)